Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002122-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (PACIENTE), ALONSO LIBERIO DOS SANTOS - CPF: 111.476.011-00 (VÍTIMA), MARINA VILELA DOS SANTOS - CPF: 452.281.081-49 (VÍTIMA), R. H. R. D. S. - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR —

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
—
IMPROCEDÊNCIA — CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O LAPSO TEMPORAL DECORRIDO — SÚMULA N. 64/STJ —
AVENTADO DESRESPEITO AO PERÍODO NONAGESIMAL PARA REANÁLISE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
— IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA — ADEQUADA REVISÃO DO ERGÁSTULO PELO D. JUÍZO
A QUO
— CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA A IMEDIATA LIBERDADE —
SUSCITADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
— INOCORRÊNCIA — MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
—

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) —
SUPOSTO RISCO À VIDA DO PACIENTE EM DECORRÊNCIA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

— ÔNUS PROBATÓRIO COM QUE NÃO ARCOU A IMPETRANTE — ART. 156 DO CPP — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, estendendo-se no tempo a instrução criminal principalmente em razão de requerimentos por parte da i. defesa do paciente. Inteligência da Súmula n. 64/STJ.

2.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo se o agente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada adequadamente, por duas vezes, em atenção ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, como sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao
princípio
da
homogeneidade
.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial — o qual, aparentemente, foi cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas com menor inimputável.

6.

A despeito da arguição de que o recolhimento provisório ao cárcere consubstanciaria risco à vida do paciente, em razão de agressões sofridas no estabelecimento prisional, a ausência de provas acerca desses fatos impede a apreciação do pedido de liberdade ou mesmo de transferência para estabelecimento prisional diverso, em atenção ao art. 156 do Código de Processo Penal, conforme o qual a prova do fato cabe a quem o alegar. Ademais, o rito do
habeas corpus
, que não contempla audiência de instrução, exige prova pré-constituída a instruir a inicial da impetração para que o julgador se convença das alegações feitas.

7.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

HINGRITTY BORGES MINGOTTI

PACIENTE:

JADSON BRYAN GOMES E GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, por
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n. 1001307-87.2022.8.11.0108 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
corrupção de menores
e
roubo majorado
, este último na modalidade tentada.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, aduz a causídica impetrante a ocorrência de
excesso de prazo na constrição cautelar
, por desídia do juízo responsável pela condução do feito, uma vez que ainda não finalizada a instrução processual, embora se encontre o paciente recolhido ao cárcere há mais de 145 (cento e quarenta e cinco) dias.

Outrossim, aponta a omissão do d. juízo
a quo
em
reavaliar a imprescindibilidade da medida no prazo nonagesimal
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código Penal, requerendo, ainda, a incidência
in casu
do
princípio da homogeneidade
, a fundamentar a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar, potencialmente mais aflitiva e gravosa do que o resultado esperado do processo.

Por outro lado, a impetrante sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e de
ausência dos requisitos legais
insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando, nessa linha intelectiva, a
excepcionalidade da segregação cautelar
e as
condições pessoais abonatórias do beneficiário do
wri
t
, para então defender a
viabilidade de substituição do ergástulo pelas restrições menos severas do art. 319 do CPP
, as quais seriam suficientes e proporcionais aos fins ora colimados.

Por fim, a impetrante consigna ainda a
existência de risco à vida do beneficiário do
writ

em caso de continuidade da segregação cautelar, aduzindo a ocorrência de agressões contra o paciente durante seu recolhimento provisório, em ofensa, portanto, ao art. 5o, XLIX da Constituição Federal, que assegura ao preso a incolumidade de sua integridade física e moral.

Por tudo que expõe, a impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e a confirmação,
no mérito
, da tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do 157291239 ao ID 157291249.

Distribuído o processo eletrônico durante o Plantão Judiciário, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, entendeu que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, razão pela qual se determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 157291687).

Após a conclusão do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria, vindo-me conclusos para análise da tutela de urgência reclamada, a qual restou
indeferida
(ID 157965654), oportunidade em que se determinou a apresentação de informações por parte da autoridade acoimada coautora.

As informações foram prestadas por meio da documentação digital registrada sob o ID 158534185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 159647179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JADSON BRYAN GOMES E GOMES
encontra-se preso preventivamente em razão de possível envolvimento com os delitos de
corrupção de menores
e
roubo majorado
, este último na forma tentada.

Verte da prova pré-constituída que, no dia
15/09/2022
, por volta das 18:48,
JADSON
, na companhia do menor inimputável
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
,
tentou subtrair para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel
, no estabelecimento empresarial
Mercado Juliana
, localizado no município de Tapurah/MT, de propriedade das vítimas
Alonso Libério dos Santos
e
Marina Vilela dos Santos
,
não consumando o delito patrimonial tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que inexistia dinheiro no caixa.

Conforme narrado pelo
Parquet
, quando do oferecimento da denúncia, nas circunstâncias descritas, o beneficiário deste
writ
, acompanhado pelo adolescente
Ryan Henrique
, adentrou o
Mercado Juliana
e anunciou o assalto, fechando todas as portas do local e exigindo, com a arma de fogo em punho, a entrega de todo o dinheiro do caixa.

As vítimas o informaram, todavia, que não havia qualquer dinheiro no caixa, pois haviam acabado de quitar algumas dívidas. Ato contínuo, o paciente e o menor
Ryan Henrique
empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados por agentes policiais em razão das informações prestadas pelas vítimas, acerca de suas características físicas e da moto por eles empregada, bem como com o auxílio das imagens das câmeras de segurança das redondezas.

Após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, realizada em
16/09/2022
,
JADSON
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e em face do reconhecimento de suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

A princípio, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo para finalização da instrução processual
, porquanto a constrição perduraria por mais de 145 (cento e quarenta e cinco) dias, por desídia do Poder Judiciário.

A consulta aos autos originários, todavia, revela que, tendo a prisão em flagrante ocorrido em
15/09/2022
, a denúncia foi ofertada pelo
Parquet
em
22/09/2022
, tendo sido recebida pelo d. juízo
a quo
em
30/09/2022
. Citado para apresentar resposta à acusação,
JADSON
deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, apenas sobrevindo aos autos sua resposta na data de
08/12/2022
.

Em
22/12/2022
, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
08/02/2023
. A causídica impetrante assumiu então o patrocínio da causa, em
12/01/2023
, mediante a juntada de procuração, vindo a insistir, após a solenidade instrutória, na oitiva das testemunhas
Marina Ferreira Almeida, Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
e
Claudecir Narciso de Lírio
, razão pela qual se designou nova audiência para a data de
24/02/2023
.

Em razão de conflito de horários, a audiência restou redesignada para o dia
27/02/2023
, oportunidade em que, por insistir na oitiva da testemunha
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
, a causídica requereu a continuidade da instrução, o que foi deferido pelo d. juízo
a quo
, com a designação de nova solenidade para
21/03/2023
.

Nessa conjuntura, não obstante a impetrante sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato, entendo que a razão
não lhe assiste
.

Isso porque é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente enseja o relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade,
não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de
se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, inclusive por parte de
requerimentos da própria impetrante
, ao insistir na oitiva das testemunhas por ela arroladas, tendo o d. juízo
a quo
se manifestado, com acerto, no sentido de que
o feito caminha em ritmo regular, inexistindo excessiva morosidade na tramitação
(ID 103820171).

Afinal, como se sabe, nos termos da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça,
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa.

Nessa esteira, a análise dos autos originários revela ainda a insubsistência da tese de
desrespeito ao prazo nonagesimal
previsto no
códex
processual para a revisão da prisão preventiva, uma vez que tal revisão foi realizada adequadamente pelo d. juízo
a quo
em
11/11/2022
(ID 103820171) e em
14/02/2022
(ID 109957863), tendo restado consignado, nesse último provimento, que nova reavaliação se realizaria até
15/05/2023
, ou por ocasião da prolação da sentença.

Dessume-se dos autos, portanto, que
não há o que falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito ou por ausência de revisão periódica da segregação cautelar
, a qual, frise-se, não acarretaria, em qualquer hipótese, a imediata e automática soltura do increpado, se fosse o caso, mas tão somente a
reanálise
dos requisitos exigidos para manutenção do ergástulo preventivo.

Dessa forma, ainda que o increpado se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
setembro de 2022
, a instrução processual tramita regularmente, com a reanálise periódica dos requisitos que justificam a medida cautelar,
não subsistindo
, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, nos termos aventados pela impetrante.

Quanto ao suscitado
princípio da homogeneidade
, com amparo no qual a causídica vindica o reconhecimento da desproporcionalidade da segregação cautelar, em face do provável resultado do processo, entendo que tal tese
não comporte melhor sorte
, pois
não

cabe a este eg. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela
.

Isso porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal,
não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

– Destaquei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza processual, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Nesse ponto, dessume-se do remédio heroico que a impetrante alega, em desfavor da decisão do d. juízo
a quo
que determinou a segregação cautelar, a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais
insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Verte das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [roubo majorado, na forma tentada, e corrupção de menores] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Após analisar cuidadosamente os autos, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que os
indícios
suficientes
de autoria e a prova da materialidade delitiva
consubstanciam-se nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência; auto de prisão em flagrante; e relatos das testemunhas, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
e da aparente
periculosidade social
do paciente. Veja-se:

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de
prova
da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes
da
autoria
quanto à prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal,
ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública
, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro
que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos
, acautelando, assim, o
meio social
e a
própria credibilidade da Justiça
, diante da
gravidade do crime
e de sua
repercussão
, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Pois bem. Infere-se, analisando o feito, que o custodiado é
integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
, sendo apontado em diversos relatórios policiais que chegam a este juízo como sendo
responsável por aplicar castigos a mando da referida organização
, bem como participa ativamente da
venda de drogas
nesta urbe.

Além disso, cumpre ressaltar que, coincidentemente, na data de hoje, este juízo exarou
sentença de procedência
à representação formulada pelo Ministério Público sob o n. 1000627-05.2022.8.11.0108, por
ato infracional
cometido pelo custodiado
JADSON BRYAN GOMES E GOMES
, em cuja ocasião, ocorrida há poucos meses, o segregado teria
armado uma emboscada para torturar e decapitar dois homens por ordem da supramencionada facção
.

Insta salientar, outrossim, que por
não ser esta a primeira vez que o autuado se envolve na prática de fatos considerados graves
, demonstra
conduta perigosa
, que
não se emenda com medidas de internação
, pondo em situação lesiva a segurança pública,
cuja interrupção é necessária para evitar o rompido do tecido social.

Observa-se do histórico do custodiado que possui registros de
atos infracionais análogos a roubo (autos n. 103184-23.2021.8.11.0041), tráfico de drogas (autos n. 1001464-94.2021.8.11.0108), homicídio qualificado (autos n. 1000627-05.2022.8.11.0108)
.

No caso dos autos, o custodiado foi preso pela prática do crime de
roubo tentado, executado em concurso de pessoas, na companhia de menor de idade e durante o período noturno
, oportunidade em abordaram estabelecimento comercial em que encontrava, inclusive,
pessoa aparentemente idosa
.

Dessarte,
entendo que não há alternativa para impedir que o indiciado perpetue na prática de atos ilícitos, se não a de decretar a sua prisão preventiva
.

(Decisão de ID 95356867 — Págs. 5-6).

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
JADSON BRYAN GOMES E GOMES
teria cometido o crime de
roubo majorado
, na forma tentada, com
emprego de arma de fogo
, em
concurso de pessoas
com o menor inimputável
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
, circunstâncias que, a meu ver,
justificam
a imposição do claustro provisório, inclusive em face da aparente
periculosidade social
do paciente, exposta pelo d. juízo
a quo
, com amparo nos registros de
atos infracionais pretéritos
, aptos a configurar o risco de
reiteração delitiva
, em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (
vide
RHC 140.226/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) e do eg. Supremo Tribunal Federal (
vide
HC 210173 AgR, Primeira Turma, Min. Carmen Lúcia, julgado em 21/02/2022, publicado em 24/02/2022).

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem também entendimento consolidado no sentido de que mostra-se
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT
).

Por fim, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que, a despeito da arguição da impetrante de que o recolhimento provisório do paciente deste
writ
ao cárcere consubstanciaria
indevido risco ao seu direito à vida
, em razão de alegadas agressões sofridas pelo increpado, nas dependências do estabelecimento prisional, é inconteste que a causídica
não fez qualquer prova de suas alegações
, em ofensa ao art. 156 do Código de Processo Penal, a obstar, por conseguinte, a concessão da liberdade ao increpado ou mesmo sua transferência para estabelecimento prisional diverso, nos termos pugnados.

A esse respeito, encontra-se pacificado o entendimento desta eg. Corte estadual no sentido de que “
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão deduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
” (Agravo Regimental 80230/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). — Destaquei.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JADSON BRYAN GOMES E GOMES
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023